Tribunal: TJDFT
Processo: 0015099-63.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015099-63.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO No ID: 24686076, o SINDIRETA afirmou que concordou com o depósito de ID: ID 24333352, relativo aos honorários sucumbenciais. Expeça-se alvará de levantamento. Brasília, 14 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador